Tribunal: STF
Processo: ARE 1557209
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.7.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Inácio Mariano de Siqueira, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl.1, e-doc. 296).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.7.2025, o embargante opõe tempestivos embargos de declaração, em 1º.8.2025 (e-doc. 301).



    Sustenta que “o vício mais evidente da decisão é a omissão. A defesa, em seu Recurso Extraordinário, não pleiteou o reexame de fatos, mas sim a revaloração jurídica da prova, questão puramente de direito e plenamente cognoscível nesta via excepcional. A pergunta que se impunha à análise desta Corte era: É juridicamente válida, à luz da Constituição Federal, uma condenação baseada unicamente em depoimentos colhidos em inquérito policial e integralmente retratados em juízo?” (fl. 2, e-doc. 301).



    Afirma que “a decisão embargada omitiu-se completamente sobre este debate, tratando uma questão de direito como se fosse de fato” (fl. 3, e-doc. 301).



    Salienta que “a obscuridade reside na falta de clareza sobre qual seria o ‘fato’ ou a ‘prova’ que a defesa pretenderia reexaminar. A petição de Recurso Extraordinário é clara ao aceitar os fatos como postos pelo acórdão (condenação baseada em prova X), mas questiona a validade jurídica dessa fundamentação. A decisão embargada não esclarece por que considera essa discussão jurídica um reexame fático” (fl. 3, e-doc. 301).



    Acentua que “a contradição emerge do próprio ato de negar seguimento. Ao afirmar que seria necessário o reexame de provas para analisar o pleito, a decisão implicitamente reconhece a existência de uma tese jurídica (a validade da prova), mas se recusa a analisá-la sob o pretexto de um óbice processual. Ora, se a análise do direito depende da valoração da prova, e esta Corte é a guardiã do direito constitucional, a análise é seu dever” (fl. 3, e-doc. 301).



    Conclui que ”a decisão embargada, ao aplicar de forma automática o verbete sumular nº 279, furtou-se de analisar a questão de direito posta no Recurso Extraordinário, qual seja: a possibilidade de uma condenação criminal ser mantida com base, exclusivamente, em depoimentos colhidos em sede policial, não confirmados em juízo, em manifesta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 155 do Código de Processo Penal. Este é o ponto nevrálgico da defesa, e a sua não apreciação torna a prestação jurisdicional incompleta, configurando a omissão que autoriza a oposição dos presentes embargos” (fl. 4, 
e-doc. 301).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, a defesa requer: 



    a) Sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e integralmente providos, para o fim de: a.1) Sanar a omissão, analisando-se a tese de direito referente à impossibilidade de condenação com base exclusiva em prova inquisitorial; a.2) Sanar 
a contradição e a obscuridade, fundamentando analiticamente por que a tese de revaloração jurídica da prova se confunde com reexame fático; a.3) Conferir efeitos infringentes ao recurso para, reformando a decisão embargada, dar provimento ao Agravo e determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário; 



    b) Sejam, nessa linha consoante ora explicitado, os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para que, sanando a omissão apontada, seja analisada a tese de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 155 do CPP, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo e determinar o processamento do Recurso Extraordinário; 



    c) Subsidiariamente, que o presente recurso seja recebido como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade (art. 1.024, 
§ 3º, CPC), intimando-se a defesa para complementar suas razões no prazo legal; 



    d) Uma vez acolhido o pedido descrito na alínea ‘c’, requer seja esse Defensor, ora subscritor, intimado a fim de apresentar as respectivas razões, as quais dizem respeito a complementação e adequação na condição de agravo interno, a fim de levar o presente caso para apreciação os Eminentes Ministros dessa Máxima Corte Constitucional Pátria a fim de analisarem e ser proferido R. Decisório, do qual espera-se o conhecimento e, por conseguinte, seu acolhimento in totun, a fim de prosseguir-se com a apreciação do recurso extraordinário, cujos termos ora se reiteram, dos quais seguem anexos aos autos. 



    e) Para todos os efeitos, desde já, requer-se o prequestionamento explícito de toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada na presente lide, a qual prescinde como requisito a fim de resguardar a apreciação oportuna do Colegiado, dos quais confiamos nos Eminentes Ministros dessa Máxima Corte Constitucional Pátria a fim de analisarem e ser proferido R. Decisório, em garantia aos Princípios da Nossa carta Magna. 



    f) Pugna-se pela juntada do incluso Substabelecimento com reserva de poderes ao Dr. Jose Ferreira Gonçalves Neto – OAB/SP. 293.421” (fls. 7-8, e-doc. 301).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Constam da decisão embargada os seguintes fundamentos:



    “6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo interposto o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    8. A alegação de violação ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão do Tribunal estadual não aplicou justificativa idônea aos seus fundamentos, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE 
n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    9. Ademais, assentou o Tribunal de origem: 



    ‘Não há motivo crível a denotar terem os agentes públicos, os quais prestaram compromisso de dizer a verdade perante a autoridade judiciária, manipulado a situação com o único fim de incriminar o recorrido. Não se olvide que os atos praticados pelos policiais civis, agentes estatais, ostentam presunção de legitimidade e veracidade e só podem ser desconstituídos mediante prova concreta de sua atuação indevida. Não bastam meras ilações por parte da defesa técnica do ora apelado. São necessárias provas sólidas das acusações, as quais, no caso, não foram produzidas. (...). Ainda, o simples fato de os policiais conhecerem o acusado de ocorrências anteriores não conduz, por si só, à grave conclusão de terem eles colocado objetos estranhos no interior do veículo do acusado. Não se pode admitir esta absurda conclusão, sem provas sólidas da indevida atuação de funcionários públicos, ademais negada pelo próprio acusado’ 
(fls. 12-13, e-doc. 221).



    Para eventualmente concluir pelo acolhimento da pretensão do agravante e restabelecer a sentença do juízo de primeiro grau, considerando que a fundamentação do acordão teria se baseado em depoimentos supostamente irregulares, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLIAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUPERVALORIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92). 2. No caso concreto, a instância ordinária, ao contrário do que busca demonstrar a defesa, justificou a inaplicabilidade do redutor não apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento que, se fosse aplicado de forma isolada, seria prontamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, mas também por ter verificado a existência de amplo e sofisticado sistema para o cultivo de significativa quantidade de maconha, o que estaria a demonstrar a dedicação dos réus na prática de atividade criminosa. 
3. Não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas, proceder inviável em sede extraordinária. Precedentes. 4. Não há se falar, in casu, em ofensa à inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que a busca e apreensão só foi efetuada após a devida autorização judicial. 
5. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos’ (HC 185.835 AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020). 6. O argumento recursal de que houve ‘supervalorização somente dos pontos prejudiciais ao réu dos depoimentos dos policiais’, o que estaria a violar o princípio da presunção de inocência, só poderia ser acolhido por meio da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.468.200-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUPERVALORIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92). 2. No caso concreto, a instância ordinária, ao contrário do que busca demonstrar a defesa, justificou a inaplicabilidade do redutor não apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento que, se fosse aplicado de forma isolada, seria prontamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, mas também por ter verificado a existência de amplo e sofisticado sistema para o cultivo de significativa quantidade de maconha, o que estaria a demonstrar a dedicação dos réus na prática de atividade criminosa. 
3. Não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas, proceder inviável em sede extraordinária. Precedentes. 4. Não há se falar, in casu, em ofensa à inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que a busca e apreensão só foi efetuada após a devida autorização judicial. 
5. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos’ (HC 185.835 AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020). 6. O argumento recursal de que houve ‘supervalorização somente dos pontos prejudiciais ao réu dos depoimentos dos policiais’, o que estaria a violar o princípio da presunção de inocência, só poderia ser acolhido por meio da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.468.200-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    10. Quanto à dosimetria da pena, pelo acórdão recorrido, estabeleceu-se a condenação de Inacio Mariano de Siqueira sob às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal, nestes termos:



    ‘Analisando-se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possuí mau antecedente pela prática do mesmo crime (processo nº 1503258-75.2019.8.26.0228, por fato ocorrido em 08/02/2019, com trânsito em julgado em 25/04/2022), razão pela qual fixo as penas-base 1/6 acima dos patamares, isto é, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da dosimetria. 



    Sem alterações na derradeira fase, as sanções tornam-se definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Fixo cada diária no valor unitário mínimo, observando-se a condição socioeconômica do acusado (consta no processo possuir a ocupação de encanador fl. 31). 



    Fixo o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o réu possui mau antecedente pela prática de idêntico delito, a denotar a maior reprovabilidade da conduta, observando-se as finalidades preventiva e repressiva da pena. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, pois não estão cumpridos os requisitos legais (artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal)’ (fl. 17, e-doc. 221).



    11. Razão jurídica também não assiste ao agravante quanto ao pedido de redução da pena. Argumenta-se que a exasperação teria se dado exclusivamente com base nos maus antecedentes, sem a devida consideração das demais circunstâncias judiciais favoráveis ao agravante, inobservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em afronta à Constituição da República. 



    Entretanto, nessas situações, este Supremo Tribunal tem assentado que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 
n. 11.343/2006 tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.486.644-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 3. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.410.995-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    12. Também não assiste razão jurídica ao agravante quanto ao pleito de fixação do regime inicial aberto, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. Não há fundamento no argumento de que haveria insuficiência do acórdão recorrido, no qual se teria considerado os maus antecedentes sem a devida análise das demais circunstâncias judiciais favoráveis, baseando-se em motivações abstratas e desrespeitando o princípio constitucional da individualização da pena. No item, eventual contrariedade à Constituição da República seria indireta ou reflexa, dependendo de prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente (arts. 33, 44 e 77 do Código Penal). Nesse sentido, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.496.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.497.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    13. No que se refere ao pedido de justiça gratuita, trata-se de matéria a ser dirimida nas instâncias inferiores, considerando ter sido reiterado nesses órgãos jurisdicionais.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante” (fls. 8-15, e-doc. 296).



    6. Todas as questões apresentadas foram devidamente analisadas na decisão agravada. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.779-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE 
DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos 
de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II – Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Embargos rejeitados” (HC n. 212.882-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.5.2022).



    8. Sobre as alegações de omissão quanto à análise de suposta violação direta à Constituição Federal, em relação ao inciso LV do art. 5º, é matéria que não foi objeto do recurso extraordinário, tendo sido suscitada apenas nestes embargos de declaração contra a decisão do recurso extraordinário com agravo. Configura-se, portanto, nesta parte, inovação recursal, não cabendo manifestação sobre tais questões na decisão embargada. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora